Tribunal: TJMMG
Processo: 2000543-96.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000543-96.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA AO SERVIÇO. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO A DESTEMPO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA TRANSGRESSÃO. NULIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por militar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais contra sentença que manteve sanção disciplinar aplicada no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115481/2020 – 52º BPM, consistente na supressão de 23 pontos do conceito funcional e 1 dia de suspensão, em razão de falta ao serviço no dia 16/10/2020, não obstante a existência de atestado médico que justificava a ausência, apresentado fora do prazo regulamentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atestado médico apresentado de forma extemporânea, mas reconhecido pela própria administração militar, constitui causa lícita e regular de justificação da ausência ao serviço; (ii) estabelecer se é válida a punição disciplinar por falta ao serviço quando não infirmada a veracidade do atestado médico que amparava o afastamento do militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência ao serviço somente configura a transgressão disciplinar prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 quando desamparada de causa lícita e regular de justificação. 4. O atestado médico constitui causa lícita de justificação, gozando de presunção de veracidade, especialmente quando não há impugnação quanto à sua autenticidade ou ao seu conteúdo pela administração. 5. A ciência prévia da administração militar acerca da licença médica, inclusive com registro em painel administrativo, afasta a caracterização de falta injustificada ao serviço. 6. A não homologação do atestado por apresentação extemporânea não autoriza a desconsideração da causa de justificação, podendo, em tese, configurar apenas transgressão diversa relacionada ao descumprimento de prazo regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7. A desconsideração do atestado médico exigiria a comprovação de ilegalidade, ilegitimidade ou fraude no documento, o que não se verificou no caso concreto. 8. A aplicação de sanção disciplinar com enquadramento inadequado aos fatos e circunstâncias configura nulidade do ato administrativo punitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O atestado médico não impugnado quanto à sua veracidade constitui causa lícita de justificação da ausência ao serviço, ainda que apresentado fora do prazo regulamentar. 2. A ausência de homologação administrativa do atestado médico não autoriza, por si só, a punição por falta ao serviço quando comprovada a licença médica. 3. É nula a sanção disciplinar aplicada com enquadramento em transgressão grave quando os fatos demonstram a existência de causa legal de justificação. __________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais), arts. 13, XX; 14, II e XV; 19, I. Resolução Conjunta n. 4.073/2010, art. 32. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, anular as sanções aplicadas no Processo de Comunicação Disciplinar n. 115481/2020 – 52º BPM, devendo ser devolvidos ao conceito funcional do militar os 23 (vinte e três) pontos suprimidos, além de lhe ser restituído o valor pecuniário relativo a 1 (um) dia de suspensão. Foram invertidos os ônus da sucumbência, condenando-se o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Gabriel Thayrone da Costa, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115481/2020 – 52º BPM. Em 25/08/2022, foi ativada punição contra o requerente através do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115481/2020 – 52º BPM, por ter faltado ao serviço no dia 16/10/2020, já que não teria sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO homologado o atestado apresentado como justificativa para a referida ausência. No procedimento, ao final, o autor, apelante, foi punido com suspensão de 4 (quatro dias) e supressão de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional, como incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002. Quanto aos fatos, o autor alega que realmente faltou no dia em questão, mas estava amparado por atestado médico que lhe conferia o direito a se ausentar do serviço no referido dia, e, assim, as punições relativas a 4 (quatro) dias de suspensão e ao decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional devem ser anuladas. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo sob análise. O douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que a ausência de homologação do atestado médico constitui falta ao serviço e que a ausência do militar não é justificada por atestado médico não homologado. Assim, julgou improcedente o pedido constante na petição inicial, mantendo as punições aplicadas no PCD em estudo, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à qual o autor atribuiu o valor de cinco mil reais. Ficou suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. A sentença se encontra no evento 48 da ação de origem. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor, em cujas razões sustenta que o atestado médico, ainda que não homologado, possui o condão de afastar a ilegitimidade da falta e poderia constituir até a transgressão média do art. 14, II, da Lei 14.310/2002, desídia, mas não a transgressão de natureza grave representada pela falta ao serviço. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões, impugnando os termos do apelo e pleiteando o seu desprovimento. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, de acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia indicado pela administração militar, qual seja, o dia 16/10/2020. Da mesma forma, não existem dúvidas de que não houve a homologação do atestado apresentado como justificativa para a referida ausência, tendo em vista a extemporaneidade da apresentação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Também é inequívoco, nos autos, que o militar estava realmente amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência e que a administração militar sabia que o autor tinha o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no dia, conforme fazem prova os documentos acostados no evento 1 – DOC 2. A própria administração militar diz que ele estava licenciado até o dia 19/10/2020 e que informou sobre a licença via mensagem no Painel Administrativo. Em verdade, o atestado foi apresentado a destempo em face de norma interna da administração militar, razão pela qual o documento não obteve a homologação pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde - NAIS. Ora, se a administração militar não infirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas alega que a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta, ela, a administração militar, jamais poderia recusar a devida justificação. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. O atestado foi apresentado e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação; e, nessa qualidade de causa lícita de justificação, enquadra-se o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS/JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Como dito alhures, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas esse lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos e devolvendo-lhe os dias relativos aos descontos porventura verificados pela suspensão. Todavia, quero consignar que, compulsando os autos do procedimento administrativo, constatei que a punição se refere à supressão de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional e a apenas 1 (um) dia de suspensão, nos termos do evento 1 – DOC3 – página 42. Por fim, quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve se ater aos fatos e circunstâncias para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, dou provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, anular as sanções aplicadas no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115481/2020 – 52º BPM, devendo ser devolvidos ao conceito funcional do militar os 23 (vinte e três) pontos suprimidos, além de lhe ser restituído o valor pecuniário relativo a 1 (um) dia de suspensão. Por necessário, inverto o ônus da sucumbência e condeno o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator